Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. REQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo as matérias cognoscíveis de ofício se sujeitam a preclusão, de modo que, uma vez constando expressamente do título judicial o parâmetro objetivo do termo de incidência dos juros de mora a partir da publicação da sentença, competia à parte interessada manifestar oportunamente a sua insurgência.
2. As questões relacionadas a fixação de termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora encerram a condição de matéria de ordem pública, todavia, não retira à parte interessada do ônus de se insurgir contra o provimento judicial que os estabeleça segundo condições que entenda não lhe serem favoráveis.
3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Precedentes STJ e TJDFT.
4. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte como forma de prequestionamento.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.